Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. inocorrência. penhora DE CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. impossibilidade.
1. Omissões inexistentes.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da matéria.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.